Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-42.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, mediante violência e grave ameaça, aparelho celular pertencente à vítima.
3. A Defesa requer revisão da dosimetria da pena, reforma do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a dosagem realizada se revela adequada; (ii) avaliar a viabilidade de modificação do regime fixado; e (iii) verificar a possibilidade de soltura do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas integralmente.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
5. Embora a pena fixada não ultrapasse 8 anos, a reincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.
6. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do apelante, o qual respondeu ao processo preso e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há razão para lhe conceder a liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, art. 59, art. 67, art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0707770-04.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0734305-57.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025.